Tribunal: TJMT
Processo: 0033442-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033442-94.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), LEONARDO BRAGA FLORES - CPF: 035.318.407-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA INSTRUMENTAL E ACESSÓRIA DA CAUTELAR EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DA DEMANDA CAUTELAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DUPLA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA SUBSTANCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a medida cautelar de prestação de caução ajuizada pela agravada TIM S.A., com resolução de mérito, ao fundamento de que a ação principal havia sido julgada improcedente e de que a matéria de fundo seria idêntica, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Em sede de apelação, a decisão monocrática desta Relatora deu parcial provimento ao recurso para extinguir a medida cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual decorrente do julgamento de improcedência da ação principal, afastando, ainda, a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência.

3. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando a cabimento da condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, bem como invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se, reconhecida a extinção da medida cautelar sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual — decorrente do julgamento de improcedência da ação principal —, é cabível a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se os precedentes invocados pelo Agravante são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A medida cautelar possui natureza instrumental e acessória em relação à ação principal, não se destinando à solução definitiva do conflito de interesses, mas exclusivamente a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional almejada na demanda principal, com a qual mantém relação de dependência e vinculação funcional.

6. Com o julgamento de improcedência da ação principal, desapareceu o fumus boni iuris necessário à manutenção da tutela cautelar, caracterizando a carência superveniente de ação por falta de interesse processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem que daí decorra, automaticamente, a condenação do autor em honorários advocatícios.

7. A aplicação do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil pressupõe a identificação concreta da parte que, por sua conduta ou omissão, tornou necessária a instauração do processo. No caso dos autos, a medida cautelar foi proposta pela agravada em razão da conduta do próprio Estado, que mantinha a cobrança do débito sem ajuizar a execução fiscal e sem viabilizar a regularidade fiscal da empresa, sendo certo que o pagamento do débito mediante adesão ao programa estadual de parcelamento reforça que a situação que deu origem à cautelar foi criada e perpetuada pela própria Fazenda Pública estadual, afastando a incidência do princípio da causalidade em desfavor da agravada.

8. A extinção da cautelar sem resolução de mérito não configurou derrota processual da agravada no sentido técnico do termo, visto que a extinção decorreu de fato superveniente — a perda do objeto — vinculado ao desfecho da ação principal, e não de pretensão cautelar infundada ou temerária.

9. A fixação de verba honorária na cautelar, com fundamento no mesmo débito e na mesma relação jurídica já objeto de condenação na ação principal n. 0037736-92.2013.8.11.0041, implicaria dupla incidência de honorários sobre uma única controvérsia substancial, em benefício do Estado, caracterizando enriquecimento sem causa.

10. Os precedentes invocados pelo Agravante não se amoldam à situação dos autos, pois tratam de hipóteses de perda do objeto na ação principal, e não em medida cautelar de natureza acessória e instrumental. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, não guardando autonomia apta a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Desprovejo o agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que extinguiu a medida cautelar sem resolução de mérito e afastou a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A medida cautelar, por sua natureza instrumental e acessória em relação à ação principal, não possui autonomia processual que justifique a condenação em honorários advocatícios quando extinta sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento de improcedência da demanda principal."

"2. A aplicação do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil às hipóteses de perda do objeto de medida cautelar exige a identificação concreta da parte que deu causa à instauração do processo, sendo incabível a condenação em honorários quando a necessidade do ajuizamento decorreu de conduta imputável à própria parte adversa."

"3. A fixação de honorários advocatícios em medida cautelar, fundada na mesma relação jurídica e no mesmo débito já objeto de condenação na ação principal, configura dupla incidência sobre única controvérsia substancial, vedada pelo princípio que proíbe o enriquecimento sem causa."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 485, inciso VI, e art. 85, § 10, do Código de Processo Civil; art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.176.198/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 12/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0033442-94.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TIM S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu parcial provimento ao apelo apresentado pela Recorrida para julgar extinta a cautelar de origem, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de sucumbência.

O Agravante sustenta, em síntese, dois eixos argumentativos. No primeiro, aponta precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceriam a medida cautelar como ação autônoma, o que justificaria a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

No segundo eixo, defende que, ainda que se adote a premissa da natureza instrumental da cautelar, o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários sejam devidos por quem deu causa ao processo, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em apoio à sua tese.

Requer o provimento do agravo para manter os honorários arbitrados em primeira instância, acrescidos da majoração devida em sede recursal.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0033442-94.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TIM S A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu parcial provimento ao apelo apresentado pela Recorrida para julgar extinta a cautelar de origem, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de sucumbência.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a medida cautelar em julho de 2013, oferecendo carta de fiança bancária como garantia do débito de ICMS objeto do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609655/332/68/2011, com o objetivo de assegurar o direito de obter certidão positiva de débito com efeitos de certidão negativa, necessária à participação em processos licitatórios.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar e determinou a expedição da certidão de regularidade fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que a suspensão da exigibilidade do débito fiscal somente seria possível com o depósito integral em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução de mérito, ao fundamento de que a ação principal n. 0037736-92.2013.8.11.0041 foi julgada improcedente e a matéria de fundo seria idêntica. Revogou a decisão liminar e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante opôs embargos de declaração, apontando que aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários instituído pelo Decreto n. 905/2021 e quitou integralmente o débito em discussão. Os embargos foram rejeitados.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrida, por meio de recurso de apelação, que foi parcialmente provido, nos termos acima mencionado.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno.

O recurso não merece provimento.

A questão central submetida ao colegiado consiste em definir se, reconhecida a extinção da medida cautelar sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual — decorrente do julgamento de improcedência da ação principal —, é cabível a condenação da agravada TIM S.A. ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

O agravo não merece provimento.

A medida cautelar possui natureza instrumental e acessória em relação à ação principal. Ela não se destina a solucionar definitivamente o conflito de interesses, mas apenas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional principal. A cautelar é, portanto, um corolário da ação principal, existindo em função dela e com ela mantendo relação de dependência.

No presente caso, a apelante ajuizou a medida cautelar de prestação de caução com o objetivo de garantir o débito de ICMS objeto do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609655/332/68/2011 e, com isso, obter certidão de regularidade fiscal. Paralelamente, ajuizou a ação principal n. 0037736-92.2013.8.11.0041, na qual discutiu o mérito da cobrança tributária.

A ação principal foi julgada improcedente, conforme sentença proferida no id. 158093640, restando decidido de forma definitiva o mérito da questão tributária. Com o julgamento de improcedência da ação principal, a medida cautelar perdeu sua razão de existir, pois deixou de haver o fumus boni iuris necessário à manutenção da tutela cautelar.

A medida cautelar não possui autonomia em relação à ação principal. Seu destino está vinculado ao resultado da demanda principal. Julgada improcedente a ação principal, desaparece o interesse processual na manutenção da cautelar, caracterizando a carência superveniente de ação.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente a medida cautelar com fundamento na improcedência da ação principal, reconheceu implicitamente essa vinculação entre as demandas. Contudo, o correto seria ter reconhecido a perda do objeto da cautelar, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da inaplicabilidade do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil ao caso concreto

O Agravante sustenta que, reconhecida a perda do objeto da cautelar, incide necessariamente o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O raciocínio, porém, não se sustenta na hipótese dos autos.

A norma prevista no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil pressupõe a identificação concreta de qual das partes, pela sua conduta ou omissão, tornou necessária a instauração do processo.

A extinção do feito por perda superveniente do objeto não conduz, de forma automática, à condenação do autor em honorários. Exige, antes, a análise de quem, no caso concreto, deu causa à demanda.

Como já assinalado, a cautelar foi proposta pela TIM S.A. em razão da conduta do próprio Estado, que mantinha a cobrança do débito sem ajuizar a execução fiscal e sem viabilizar a regularidade fiscal da empresa.

O pagamento do débito mediante adesão ao programa de parcelamento estadual — fato que, segundo a apelante, ocorreu antes mesmo da prolação da sentença de mérito — reforça que a situação que deu origem à cautelar foi criada e perpetuada pela própria Fazenda Pública estadual.

Assim, a extinção por perda do objeto não autoriza a condenação da agravada em honorários, pois não foi ela quem deu causa, no sentido jurídico do termo, à necessidade do processo.

Da ausência de sucumbência e da vedação ao enriquecimento sem causa

A medida cautelar foi extinta sem resolução de mérito.

Não houve, portanto, derrota processual da agravada no sentido técnico do termo.

A extinção decorreu de fato superveniente — a perda do objeto — ligado ao desfecho da ação principal, e não de uma pretensão cautelar infundada ou temerária.

Além disso, conforme assinalado na decisão agravada, os honorários advocatícios relativos ao débito tributário controvertido, base da ação cautelar, já foram objeto de consideração no âmbito da ação principal n. 0037736-92.2013.8.11.0041.

A fixação de nova verba honorária na cautelar, com fundamento no mesmo débito e na mesma relação jurídica, implicaria dupla incidência de honorários sobre uma única controvérsia substancial, em benefício do Estado, caracterizando enriquecimento sem causa.

Dos precedentes invocados pelo Agravante

Os precedentes citados pelo Agravante — oriundos do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais — não se amoldam, em sua essência, à situação dos autos.

Os julgados invocados tratam de hipóteses em que, NA AÇÃO PRINCIPAL, ocorre a perda do objeto.

O presente caso, trata-se de medida cautelar a qual não possui não possui autonomia em relação à ação principal.

Nesse sentido é o entendimento recente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.

2.
O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios
em desfavor de qualquer das partes.

3. Recurso especial parcialmente provido para afastar da condenação o pagamento dos honorários de sucumbência.

(REsp n. 2.176.198/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.). [Destaquei]

Diante de todo o exposto, a decisão monocrática que extinguiu a medida cautelar sem resolução de mérito e afastou a condenação em honorários advocatícios está correta, tanto no que diz respeito à extinção do feito, quanto no que se refere à ausência de sucumbência.

O agravo interno, portanto, não reúne fundamentos suficientes para a reforma da decisão monocrática, devendo ser desprovido.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DESPROVEJO o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026